Tribunal: TJMT
Processo: 1018760-36.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018760-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), IEDA LUCIA PERIN MARQUES PERES - CPF: 575.224.481-15 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (AGRAVADO), ROSELI MAGGIONI DINIZ - CPF: 953.538.449-04 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SEMOVENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC –
AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Igualmente, nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Na hipótese dos autos, neste momento processual, não restou suficientemente demonstrada a condição da parte agravante de proprietária dos animais penhorados, razão pela qual se impõe a manutenção da ordem de constrição dos semoventes.

Somente com a devida instrução do feito é que se poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, ou quando do julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IEDA LUCIA PERIN MARQUES PERES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1001938-06.2019.8.11.0021, onde figura como parte contrária PAULO SERGIO DINIZ e ROSELI MAGGIONI DINIZ, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos relacionados aos semoventes, ante a ausência dos requisitos do art. 678 do CPC.

Em suas razões, a agravante alega que é a proprietária da fazenda arrendada ao executado, tendo sido penhorado erroneamente seus gados.

Aduz que o réu da Ação de Execução é casado com a Agravante com separação total de bens e que, mesmo assim, teve penhoradas 46 cabeças de gado, que valem mais de R$ 35.000,00, valor superior ao débito cobrado pelo exequente em desfavor do executado.

Afirma que a penhora é incorreta e apresenta erro de avaliação, configurando excesso de execução, e, por fim, sustenta a aplicação do artigo 805 e 874, do CPC.

Pede pela concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão atacada e determinar a devolução dos semoventes penhorados erroneamente, expedindo o devido mandado para tal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão que indeferiu os pedidos para manter a Agravante na Posse do bem móvel, qual seja, os 46 semoventes, mantendo a tutela recursal de efeitos suspensivo caso venha a ser deferida, tornando-a definitiva.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 28938563).

Contraminuta da parte agravada (ID 32804001).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020